Tribunal: TJES
Processo: 5000358-58.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-58.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LIZZIE SCHEIDEGGER DE AGUIAR ALVES e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 5000358-58.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
A
:

LIZZIE SCHEIDEGGER DE AGUIAR ALVES
.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO
. REQUISITOS PREENCHIDOS.
TUTELA
ANTECIPADA DE
URGÊNCIA
CONCEDID
A
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em insurgência à decisão proferida pelo
Juízo de Nova Venécia – Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
, nos autos do processo n.º
5000892-31.2025.8.08.0038,
exarada nos seguintes termos:

“
[...] Isso posto,
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

requerida para determinar que os réus forneçam ao

requerente, conforme prescrito em laudo, o medicamento pleiteado
,

enquanto persistir a necessidade da parte

Autora
,

no prazo de 10

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal.
[...]”

2.
Em suas razões, o agravante
sustentou a ausência de perigo de dano, em vista de o medicamento pleiteado não ser padronizado, defendendo a aplicação da regra dos Temas 6 e 1234 do STF.

3.
O agravo de instrumento foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão monocrática de Id. 13852519.

4. Após a referida decisão, houve comunicação ao Juízo de origem; contudo, não houve a apresentação de contrarrazões, de modo que o prazo transcorreu
in albis
.

5
.
Em relação ao mérito, este recurso foi interposto para impugnar a decisão que concedeu tutela de urgência (nos termos do artigo 1.015, I, do CPC), sendo necessário verificar se o Juízo de origem avaliou corretamente os critérios do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o risco de dano real, atual e grave que justifique uma pronta intervenção judicial.

6
.
A probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão de medidas de urgência, está ligada à verificação de que os fatos alegados na petição inicial possuem um mínimo de corroboração nas provas já apresentadas no processo.

7
.
Nesta análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, ante a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano. Isso porque, conforme apontado pelo Magistrado de primeiro grau, a parte agravada necessita imperiosamente do medicamento para a manutenção de sua saúde, bem como se trata de direito fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF.

8
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

9.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE
o Juízo
de origem e
REMETA-SE
.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)